Tribunal: TJDFT
Processo: 0709087-05.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AMEAÇA. INJURIA QUALIFICADA. RELIGIÃO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS RATIFICADOS EM JUÍZO. SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUEZ. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AGENTES PÚBLICOS NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
1. Havendo nos autos elementos apontando firmemente a autoria e a materialidade dos delitos descritos na denúncia, não há falar em absolvição, sobretudo quando harmônicos e coerentes entre si os relatos das vítimas e testemunhas.
2. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para formarem um conjunto probatório sólido, podendo corroborar na formação do convencimento do julgador, notadamente no caso dos autos, em que não foi apontado qualquer elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos.
3. Para a configuração do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, após a edição da Lei n.o 12.760/2012, dispensa a realização de teste etílico ou exame de sangue quando o réu se recusa a fazê-los, podendo ser apurado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em direito admitido.
4. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção de causar o mal prometido.
5. A norma penal incriminadora prevista no artigo 140, § 3o, do Código Penal, consiste na ofensa à honra subjetiva da vítima de forma preconceituosa, com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. 5.1. Para a caracterização do delito, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o animus injuriandi, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, situação devidamente evidenciada nos autos, eis que réu ofendeu a vítima em virtude de sua religião, movido por sentimento discriminatório.
6. Recurso conhecido e desprovido.